Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723817-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARTINS BRANDAO AGRAVADO: MARTINHA BRANDAO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por José Martins Brandão em face da r. decisão (ID 66151019 dos autos de origem) que, nos autos do Inventário dos bens deixados por Edlene Silva Brandão, deixou de prover requerimento para realização de prova pericial em certidões de casamento juntadas aos autos. Alega, em resumo, que a Agravada, Martinha Brandão da Silva, juntou aos autos duas certidões de casamento, uma em que consta o regime de comunhão universal de bens e outra com referência ao regime de comunhão parcial. Aduz que, em razão desse aspecto, requereu a realização da perícia de modo a resguardar-se de eventuais prejuízos na partilha. Sustenta que a competência para análise do incidente de falsidade não é da Vara Cível, conforme asseverou o d. Julgador. Requer antecipação da tutela recursal. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja produzida a prova requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O Código de Processo Civil restringe a produção de provas em sede de inventário. Confira-se: “Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direitos desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” (grifou-se) A jurisprudência trilha esse caminho: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL. EXCLUSÃO DOS BENS A INVENTARIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. O imóvel não pode ser partilhado porque não restou comprovada a sua titularidade em nome do inventariado ou da sua companheira. O ajuizamento de ação cautelar preparatória de exibição de documentos em nada interfere na solução do agravo. Se instalou discussão atinente ao domínio do imóvel, revelando-se inviável o deslinde da controvérsia em sede de inventário, pois, em tal procedimento, não se produz prova testemunhal, pericial e nem se colhem depoimentos pessoais. O inventário não comporta ampla dilação probatória, limitando-se à resolução de questões de direito e as de fato que se achem comprovadas por documentos. Havendo controvérsias acerca de matérias de alta indagação, ou que necessitem de outras provas, deve o juiz remeter as partes para as vias ordinárias, conforme estabelece o artigo 984 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 584494, 20110020238315AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2012, publicado no DJE: 10/5/2012. Pág.: 120) (grifou-se) Conforme se infere, a r. decisão agravada está em consonância com a norma de regência e a jurisprudência, razão pela qual inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado no recurso. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator